Tribunal: TJDFT
Processo: 0010081-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO PRIVILEGIADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, incabível o reconhecimento da causa excludente da ilicitude por legítima defesa da acusada.
4. Demonstrado ter sido o acusado quem iniciou a discussão, tendo a vítima apenas se defendido das agressões, não se revela possível o acolhimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do CP.
5. Recurso conhecido e não provido.